Tribunal: TJMT
Processo: 1029899-17.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029899-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.624.850/0001-60 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. ART. 85, §3o, I, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR LEGAL MÍNIMO E MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa vencedora de apelação contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que lhe fora favorável, mas majorou os honorários sucumbenciais para percentual inferior ao mínimo legal previsto no CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a correção, por meio de embargos de declaração, do percentual de honorários advocatícios fixado em desacordo com o mínimo legal estabelecido no art. 85, §3o, I, do CPC, considerando tratar-se de matéria de ordem pública e passível de revisão a qualquer tempo.

III. Razões de decidir

3.

Constatada a omissão no acórdão quanto à observância do percentual mínimo legal de honorários advocatícios, e a contradição entre o total fixado (7%) e o piso normativo (10%), impõe-se a correção do vício.

4.

A fixação de honorários abaixo do mínimo legal constitui violação ao art. 85, §3o, I, do CPC, sendo matéria de ordem pública, suscetível de correção ex officio, não havendo que se falar em preclusão.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que a observância do mínimo legal para honorários é obrigatória, sendo vedada a fixação em patamar inferior, especialmente quando envolvida a Fazenda Pública.

6.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e nos termos do art. 85, §11, do CPC, justifica-se a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão e contradição no acórdão embargado e adequar os honorários advocatícios ao mínimo legal de 10% sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, com majoração para 15% em razão da atuação em grau recursal.

Tese de julgamento:
"1. É nula a fixação de honorários advocatícios em percentual inferior ao mínimo legal previsto no art. 85, §3o, I, do CPC.
2. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de correção inclusive por embargos de declaração.
3. A atuação do patrono em grau recursal justifica a majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3o, I, e 11; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1841002/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a T., j. 31.08.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 25.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da ora embargante.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que a sentença de primeiro grau arbitrou honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, percentual abaixo do mínimo legal estabelecido pelo art. 85, §3o, I, do CPC. Argumenta que, com a inversão do ônus sucumbencial determinada pela decisão monocrática e a posterior majoração em 2% (dois por cento) pelo acórdão que julgou o Agravo Interno, o percentual final atingiu apenas 7% (sete por cento), ainda abaixo do mínimo legal de 10% (dez por cento).

Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes para adequar os honorários sucumbenciais ao mínimo legal, pleiteando a fixação em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa ou proveito econômico.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela rejeição dos embargos.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Perscrutando os autos, de fato, não houve no acórdão manifestação específica sobre a adequação do percentual total dos honorários advocatícios ao mínimo legal previsto no art. 85, §3o, I, do CPC. Nesse ponto, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão, uma vez que o acórdão não se pronunciou sobre questão relevante que deveria ter sido apreciada.

A contradição apontada também se verifica, pois o acórdão, ao majorar os honorários em apenas 2%, manteve o percentual total abaixo do mínimo legal, contrariando o disposto no art. 85, §3o, I, do CPC.

Como cediço, o art. 85, §3o, I, do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, até 200 (duzentos) salários-mínimos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

No caso em análise, a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, percentual abaixo do mínimo legal. A decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da ora embargante limitou-se a inverter o ônus sucumbencial, sem modificar o percentual. Por fim, o acórdão embargado majorou os honorários em 2% (dois por cento), resultando em um percentual total de 7% (sete por cento), ainda abaixo do mínimo legal.

Cabe analisar, portanto, se a questão está preclusa, como alega o Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, ou se pode ser corrigida por meio dos presentes embargos de declaração.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a embargante não recorreu da decisão monocrática que apenas inverteu o ônus sucumbencial sem modificar o percentual de 5% originalmente fixado na sentença, operando-se, assim, a preclusão.

Ocorre que a fixação de honorários advocatícios abaixo do mínimo legal constitui
error in judicando
que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, § 2 E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)

Ademais, os embargos de declaração são o meio processual adequado para corrigir omissões e contradições na decisão judicial, como é o caso da fixação de honorários advocatícios abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o disposto no art. 85, §3o, I, do CPC.

Portanto, não há que se falar em preclusão, sendo possível a correção do percentual dos honorários advocatícios por meio dos presentes embargos de declaração.

Conforme já exposto, o art. 85, §3o, I, do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, até 200 (duzentos) salários-mínimos.

No caso em análise, os honorários advocatícios foram fixados em percentual abaixo do mínimo legal, o que contraria expressamente o disposto no art. 85, §3o, I, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites percentuais estabelecidos no art. 85, §3o, do CPC, não podendo ser fixados em percentual inferior ao mínimo legal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece os limites percentuais mínimos e máximos para a fixação da verba honorária nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os quais devem ser obrigatoriamente observados pelo julgador. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1841002/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

Assim, considerando que os honorários advocatícios foram fixados em percentual abaixo do mínimo legal, impõe-se a sua adequação ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

No que se refere aos honorários advocatícios, cumpre destacar que estes foram fixados em percentual aquém do mínimo legal previsto no art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual impõe-se a sua adequação ao patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico obtido.

Ademais, em atenção ao disposto no §11 do mesmo dispositivo legal, considerando o desprovimento dos recursos interpostos e o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majora-se a verba honorária para 15% (quinze por cento)
, em observância ao critério legal e jurisprudencial que orienta a fixação e a progressividade dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes embargos de declaração,
para suprir os vícios apontados e, por conseguinte, adequar os honorários advocatícios ao percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

Outrossim, em observância ao §11 do mesmo artigo,
MAJORO
a verba honorária para 15% (quinze por cento), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025